Tribunal: TJDFT
Processo: 0725974-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725974-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: MARIA INEZ CAMPOS SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706697-32.2021.8.07.0020, rejeitou a alegação de nulidade suscitada pelo executado, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante narra que o Juízo a quo determinou o cumprimento da obrigação de fazer referente à expedição de carta de quitação de veículo, sob pena de multa diária. Afirma que na petição de habilitação foi requerido que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do patrono da instituição financeira. Contudo, de acordo com os expedientes processuais, o advogado nunca recebeu a intimação da decisão que determinou o cumprimento da obrigação, o que conduz à nulidade do ato de intimação. Ressalta que apenas a referida decisão não foi disponibilizada no PJe, o que causou prejuízo ao agravante, uma vez que não lhe foi oportunizado o direito de ciência para o cumprimento da decisão. Assevera que a multa aplicada em razão do descumprimento da decisão não deve ser mantida, uma vez que jamais houve a intimação do patrono do agravante acerca de seu teor. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade da intimação e o prosseguimento do feito a partir da decisão que determinou o cumprimento da obrigação. Preparo recolhido no ID 48474222. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, os requisitos não se encontram presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 161303084 dos autos de origem): Trata-se de pedido de chamamento do feito à ordem, onde o requerido alega nulidade das intimações efetuadas nos autos, bem como a inexigibilidade da multa fixada nos autos, uma vez que as intimações não foram dirigidas ao patrono da requerida (ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116). Nota-se que o referido advogado encontra-se devidamente cadastrado nos autos. Contudo, sendo a requerida parceira de intimação eletrônica deste tribunal, as intimações são efetuadas via Sistema, substituindo, inclusive eventual necessidade de intimação pessoal. Portanto, considerando a inexistência de vícios no processo, indefiro o pedido de chamamento do feito à ordem, conforme petição de Id. 153395973. Preclusa a presente decisão, proceda-se ao bloqueio SISBAJUD no valor R$ 10.000,00, referente à multa fixada na decisão de Id. 133589803; expedindo-se alvará eletrônico em favor da parte autora, observando-se a conta bancária informada na petição de Id. 128015478. Após, sem novos requerimentos, retornem conclusos para extinção do feito pelo cumprimento da obrigação. Publique-se. Inicialmente, registre-se que o reconhecimento de nulidade relativa ou absoluta exige comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief. No caso dos autos, verifica-se que, em 15/8/2022, o Juízo a quo determinou a intimação pessoal do executado para que expedisse a carta de quitação cuja obrigação foi determinada na sentença exequenda, conforme decisão de ID 133589803. Vejamos: Como se denota, a sentença de id. 109097535 condenou a executada na obrigação de fazer consistente em: 1) DETERMINAR que a requerida expeça carta de quitação do contrato acima especificado em consonância com o período de adimplemento, no prazo de 10 (dias), sob pena de multa diária; 2) CONDENAR a parte ré a proceder a baixa do gravame relativo ao automóvel UP TAKE, placa OVV1653, Chassi no 9BWAGA4125FT544658, no prazo de 10 dias, sob pena de multa; 3) DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, relativamente à dívida levada a efeito pela parte ré (id. 91027866), sob pena de multa a ser fixada por este juízo. Em petição de id. 128015478, a parte exequente informou que a ré não apresentou a carta de quitação e não promoveu a exclusão da negativação. Assim, promova-se a intimação pessoal da parte executada para que expeça a carta de quitação (súmula 410/STJ), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Quanto à negativação, oficie-se ao SERASA para que exclua a restrição do nome da parte autora, conforme determinado na sentença de id. 109097535. Por fim, expeça-se alvará da quantia bloqueada no id. 125090983. (destaquei) Com efeito, embora o advogado da agravante tenha requerido que intimações fossem publicadas em seu nome, o caso dos autos se trata do cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa, o que atrai a aplicação do entendimento firmado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, ementada com o seguinte teor: Súmula 410 do STJ: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Ressalte-se que, após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a referida súmula foi objeto de intensa discussão doutrinária e de variadas interpretações jurisdicionais em vários Tribunais. A primeira corrente defendia que o entendimento sumulado estaria ultrapassado, principalmente em razão da leitura fria do artigo 513, § 2o, I, do CPC; enquanto a segunda corrente defendia que a intimação do devedor deveria ser feita pessoalmente, em razão do silêncio eloquente da norma, bem como em razão de o cumprimento da obrigação depender do comportamento pessoal daquele que restou obrigado, sendo que as sanções pelo descumprimento recaem sobre a parte e não sobre o patrono, o que revelaria a manutenção da robustez do entendimento sumulado. A questão chegou ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça, responsável por uniformizar a interpretação na norma na esfera infraconstitucional, que julgou em sua Corte Especial os Embargos de Divergência em Recursal Especial no 1360577/MG, entendendo que permanece hígida a necessidade de intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. Vejamos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não providos. (EREsp n. 1.360.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019.) No referido julgado, os Exmos. Ministros lembraram que: Muitas situações similares — como se percebe da praxe forense — acabam por transformar as multas em condenações astronômicas, justamente pela falta de cientificação oportuna do próprio devedor para cumprimento da obrigação de fazer. Além de ressaltarem que: Lembro que a regra geral sobre intimações leva em conta a pessoa a quem cabe cumprir a ordem judicial: o advogado, quanto aos atos postulatórios; a parte, quanto à prática de um ato pessoal. (destaquei) Após o referido julgamento, o eg. STJ, bem como este eg. TJDFT, vem reiterando o entendimento em sua jurisprudência. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO AO CUMRPIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA AFASTAR A COBRANÇA DA MULTA COMINATÓRIA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410/STJ: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", a qual continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme assentado no julgamento do EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe de 07/03/2019. 2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.028.559/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer ." (Súmula 410/STJ). Dessa forma, a intimação do patrono da parte não supre tal necessidade. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.024.361/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SUMULA 410 STJ. I - As razões do agravo de instrumento impugnam especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, portanto, observado o princípio da dialeticidade. Rejeitada preliminar de não conhecimento. II - No cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, por se tratar de ato material a ser praticado pela parte, para exigibilidade da multa cominatória, é necessária a intimação pessoal do devedor, art. 231, §3o, do CPC e Súmula 410 do eg. STJ. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1707540, 07081920620238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação em que a apelante, sucumbente na ação de obrigação de fazer ajuizada contra si pela apelada, pleiteia o afastamento da multa diária fixada por descumprimento de tutela de urgência, ou, subsidiariamente, a redução do montante estipulado, bem como a diminuição do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. De acordo com a jurisprudência desta e. Corte e nos termos do enunciado da Súmula n. 410 do STJ, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", verbete que foi recepcionado e encontra-se válido diante da nova ordem processual instaurada pelo Código de Processo Civil de 2015, como assentado pela Corte Especial do STJ no EREsp 1360577/MG. 3. A ausência de intimação pessoal de destinatária de ordem judicial que não está cadastrada no rol de Parceiros para Expedição Eletrônica do TJDFT, para os fins do art. 5o da Portaria GC 140/2018, não é suprida pela expedição de comunicação eletrônica ao advogado, sem a demonstração de ciência inequívoca da medida e de suas consequências, porquanto o ônus de cumprir a obrigação e de arcar com a multa é da parte e não de seu patrono. Precedentes do STJ e do TJDFT. (...) (Acórdão 1695386, 07029114320228070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, verificado nos autos que o Banco executado recebeu pessoalmente a intimação para o cumprimento da decisão, conforme verifica-se no ID 135044058, não há que se falar em nulidade, porquanto ausente qualquer prejuízo nos autos, uma vez que o executado foi intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer, conforme exige o entendimento sedimentado pelo STJ. Diante do exposto, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, resta incabível a concessão do efeito suspensivo, em razão da ausência de probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de junho de 2023 19:18:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador